Tribunal: STF
Processo: HC 243244
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo Regimental no HC 910.784/PA, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Em que pese a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ser no sentido da ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva, no caso, a prisão preventiva foi decretada em 15/10/2009, antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 - ocorrida em 23/1/2020 - que instituiu mudanças inerentes à questão e suprimiu a expressão "de ofício" que constava nos arts. 282, §§2º e 4º, e 311, ambos do CPP.



    2. A propósito, "[o] entendimento não se aplica ao caso dos autos. Isso porque, conforme assentado pela Corte Federal, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva aconteceu antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, de 24/12/2019. Portanto, a prisão em flagrante convertida em preventiva decretada de ofício é válida, porque ocorreu em [...] momento anterior à vigência da referida Lei". (AgRg no HC 665.084/MT, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 27/9/2021.)



    3. Agravo regimental desprovido (doc. 12, p. 1).



    A defesa relata, inicialmente, que o paciente “teve sua prisão preventiva decretada de OFÍCIO nos autos de Ação Penal, processo nº 0800032.76.2023.8.14.0138, na data de 15 de outubro de 2009, sendo preso em 12 de março de 2024 pela suposta prática do delito tipificado no artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal. Fato é que, a prisão cautelar é ilegal, uma vez que, fora decretada (ex officio), estando assim, em desacordo com a legislação atual” (doc. 1, p. 2).



    Em seguida, alega: 



    Após a edição da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), a prisão cautelar não poderá ser decretada de ofício pelo Magistrado, mas dependerá de representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, nos termos da nova redação dos arts. 282 e 311 do CPP.



    Fato não ocorrido no feito, já que a Autoridade Impetrada decretou a prisão de ofício, sem a devida provocação. Logo, nítido que a prisão é ilegal, estando em desacordo com a atual redação do art. 311 do CPP, uma vez que, não há provocação/requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial para o decreto prisional. (doc. 1, p. 5)



    Por fim, afirma:



    Somos cientes de que a irretroatividade da lei penal é um direito fundamental insculpido no inciso XL do artigo 5º da nossa Constituição Federal: “a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu”.



    Mas, observe: a própria norma constitucional que traz a regra da irretroatividade penal, também estabelece a sua exceção: a possibilidade de a lei retroagir na hipótese de ser benéfica ao réu (novatio legis in mellius). (Doc. 1, p. 6).



    Ao final, requer:



    4.1 - Seja deferida a liminar postulada, para determinar a imediata libertação do Paciente, REVOGANDO a prisão preventiva decretada EX OFFICIO, expedindo-se o competente alvará de soltura, para que o mesmo responda o processo em liberdade;



    4.2 - Seja no mérito, concedida a ordem impetrada, reconhecendo o constrangimento ilegal decorrente da prisão ilegítima que sofre o Paciente, tendo em vista que o decreto prisional decretado pela MM Juízo não está fundamentado nos termos do art. 311 do CPP, sendo medida excepcional com base na atualidade dos riscos em elementos concretos, confirmando-se a liminar (doc. 1, p. 9).



    É o relatório. Decido.



    De fato, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF é firme no sentido da ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em custódia preventiva, sem que haja prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, conforme dispõem os arts. 282, §§ 2° e 4°, e 311 do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019.



    No caso, o acórdão impugnado expôs os seguintes fundamentos para afastar a ilegalidade em questão: 



    Da leitura dos autos, vê-se que o agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de alterar o entendimento firmado na decisão agravada, assim proferida (fls. 46-48):



    Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão de fls. 35-37, que não conheceu do habeas corpus.



    Sustenta o agravante que "Conforme a decisão, este Recorrente não teria juntado ao referido habeas corpus cópia integral do decreto prisional, peça imprescindível à compreensão da controvérsia.



    Ocorre que, o referido documento encontra-se presente aos autos, conforme podemos ver na integra do processo, fl. 26 e 27." (fl. 40).



    Requer seja reconsiderada a referida decisão.



    Considerando as razões expostas pelo requerente e verificando ter sido o decreto prisional juntado aos autos, reconsidero a decisão de fls. 35-37 para apreciar o writ.



    Consta dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente e está sendo investigado pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal.



    Sustenta a defesa, em síntese, que a prisão preventiva do paciente teria sido decretada de ofício, sem a provocação do Ministério Público ou da autoridade policial, o que a tornaria ilegal.



    Afirma que estariam ausentes os motivos que ensejaram a prisão preventiva, e que o paciente teria emprego lícito, residência fixa e seria a única fonte de subsistência de sua família.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do alvará de soltura, para que o paciente possa recorrer em liberdade.



    Não havendo divergência da matéria no órgão colegiado, admissível seu exame in limine pelo relator, nos termos do art. 34, XVIII e XX, do RISTJ.



    A prisão preventiva foi decretada nos seguintes termos (fl. 26):



    1. Relaxo o flagrante, pois inexiste a situação de flagrância.



    2. Decreto a prisão preventiva de ofício dos réus, uma vez que o crime foi praticado com resquício de crueldade e sem motivo aparente, evidenciando periculosidade do agente e comprometendo a ordem pública (art. 312 do CPP).



    3. Mantenho os acusados no cárcere.



    4. Oficie-se, de ordem.



    Pacajá, 15 de outubro de 2009.



    Destaca-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é ilegal a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva.



    Todavia, no caso, não se verifica a alegada ilegalidade uma vez que a prisão preventiva foi decretada em 15/10/2009 ao passo que a Lei n. 13.964/2019, que instituiu mudanças inerentes à questão e suprimiu a expressão "de ofício" que constava nos artigos 282, §§2º e 4º, e 311, do CPP, entrou em vigor em 23/1/2020.



    [...]



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.



    Como se vê, não merece reparos o disposto na decisão ora agravada.



    Reitera-se que, em que pese a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ser no sentido da ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em prisão preventiva, no caso, a prisão do recorrente foi decretada em 15/10/2009, antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019 - ocorrida em 23/1/2020 - que instituiu mudanças inerentes à questão e suprimiu a expressão "de ofício" que constava nos arts. 282, §§2º e 4º, e 311, ambos do CPP.



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 12, pp. 2-5 — grifei).



    Como se vê, apesar de o mandado de prisão ter sido cumprido somente em 2024, conforme relata a defesa na petição inicial, a custódia preventiva foi decretada em 15/10/2009, muito antes de a referida regra processual entrar em vigor.



    Com efeito, apesar da discordância de entendimento pela defesa, as circunstâncias fáticas trazidas aos autos são reveladoras de que houve iniciativa legítima e oportuna por parte do juízo de primeiro grau, de modo que a prisão preventiva do paciente era compatível com a legislação processual de regência à época dos fatos.



    Ademais:



    [...]



    Nos termos do art. 2º do Código de Processo Penal, a lei adjetiva penal tem eficácia imediata, preservando-se os atos praticados anteriormente à sua vigência, isso porque vigora, no processo penal, o princípio “tempus regit actum” segundo o qual são plenamente válidos os atos processuais praticados sob a vigência de lei anterior, uma vez que as normas processuais penais não possuem efeito retroativo (AI 835.044 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5/9/2011).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator